Tribunal: TJES
Processo: 5006110-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006110-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PERYCLES MATTOS REINHOLZ

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006110-57.2025.8.08.0000

PACIENTE: PERYCLES MATTOS REINHOLZ

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
MÉRITO.
ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada em audiência de custódia, em razão da suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. A d. Procuradoria de Justiça arguiu, em preliminar, o não conhecimento do writ por suposta supressão de instância, ao argumento de que não houve prévia provocação do juízo de origem para reanálise da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus é cabível mesmo sem prévia formulação de pedido de revogação da prisão preventiva à autoridade coatora; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de pedido de revogação da prisão preventiva ao juízo de primeiro grau não impede, por si só, o conhecimento do habeas corpus, desde que as matérias debatidas já tenham sido apreciadas na decisão por meio da qual foi decretada a prisão, sob pena de negativa de jurisdição. Processual.
4. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas evidenciam elementos concretos de periculosidade do agente e de risco à ordem pública, justificando a prisão preventiva.

5.A existência de outras ações penais e de antecedentes infracionais também demonstra reiteração delitiva, o que reforça a necessidade da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de pedido de revogação da prisão preventiva ao juízo de origem não impede o conhecimento do habeas corpus, quando a matéria já tiver sido apreciada na decisão impugnada.

2. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, somadas à indicação de reiteração delitiva do agente, constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

3. Medidas cautelares alternativas à prisão não se revelam adequadas quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114083, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28.08.2012; STJ, AgRg no HC 827796/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no RHC 188372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; TJES, HC 100210044457, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 17.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006110-57.2025.8.08.0000

PACIENTE: PERYCLES MATTOS REINHOLZ

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A d. Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do
writ
, aduzindo que não houve prévia provocação da autoridade judicial competente para se manifestar sobre a matéria discutida, razão pela qual a imersão deste órgão colegiado sobre o tema implicaria em indevida supressão de instância.

Com efeito, a chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em submeter ao órgão judicial

ad quem,

com competência revisora ou recursal,
matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem
.

Contudo, dentro do escopo instrumental, dialético e garantista que se atribui ao processo,
o não conhecimento de
habeas corpus
por
supressão de instância
não significa que
a medida
decretada

por autoridade judicial
tenha de ser rediscutida
perante o juízo competente, mediante pedido de revogação ou de reconsideração, antes da impetração do
habeas corpus
,

sob pena de se incorrer em negativa de jurisdição e em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STF e deste eg. TJES:

“HABEAS CORPUS. PREVENTIVA. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 691/STF. Em casos teratológicos e excepcionais, como o dos autos, é viável superar o óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
Não pode Corte Recursal condicionar a admissibilidade da ação constitucional do habeas corpus, impetrado contra a decretação de prisão preventiva, à prévia formulação de pedido de reconsideração à autoridade coatora, especialmente se ausentes fatos novos. Negativa de jurisdição caracterizada.
Ordem concedida para o julgamento, pela Corte Recursal, do mérito do habeas corpus, afastado o juízo de inadmissibilidade pronunciado. (HC 114083, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012)”

“HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA. 1.
O habeas corpus foi impetrado em face da decisão do juiz da audiência de custódia que, analisando o auto de prisão em flagrante, proferiu decisão afirmando a regularidade da prisão em flagrante, a convertendo-a em preventiva, em razão da existência dos requisitos do art. 312 do CPP, portanto, a análise por este Tribunal não se mostra supressão de instância.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044457, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)”

Em suma, não há indevida supressão de instância pela mera ausência de pedido de revogação da prisão,
se não há inovação na
s
matéria
s

de fato e de direito que já foram contempladas na Decisão impugnada
(ato supostamente coator)
.

A partir dessa orientação, verifico que, no presente caso, requer-se a revogação da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:
1)
existência de condições pessoais favoráveis;
2)
não preenchimento dos requisitos da prisão.

Com efeito, verifica-se que as causas de pedir são questões fático-jurídicas já consideradas na Decisão por meio da qual fora decretada a medida, em audiência de custódia (id. 13291294),
prescindindo
nova manifestação do Juízo de 1º grau.

Ademais, verifico que em 29/4/2025 a autoridade coatora analisou o requerimento da defesa sobre a revogação do cárcere cautelar, rejeitando-o.

À vista do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, na noite de 25 de março de 2025, por volta de 21:30, na Rua Rio Branco, Bairro Parque Jacaraípe, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 20 (vinte) pedras da droga conhecida como “crack” e 05 (cinco) pinos da droga conhecida como “cocaína”, drogas estas, que continham substâncias entorpecentes capazes de causar dependência, listadas na Portaria 344, da ANVISA.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido como “Terereco” e pelo intenso tráfico de drogas e disputa territorial entre grupos criminosos, quando visualizaram o paciente abaixado pegando algum objeto entre o meio-fio do Campo do Grêmio.

Ao perceber a presença policial, rapidamente soltou o objeto que pegou e prosseguiu em direção ao Beco 16 de Maio. Os policiais fizeram o acompanhamento e o abordaram. Realizada busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 145,00.

Ato contínuo, os policiais apreenderam o objeto que o denunciado havia soltado e constataram que se tratava de uma sacola que continha 20 pedras de “crack” e 05 pinos de “cocaína”.

Os agentes de polícia realizaram buscas pelo Campo do Grêmio e apreenderam em lugares variados mais 56 pedras de “crack”, 08 pinos de “cocaína” e 15 buchas de “maconha”, cujas características eram diferentes das drogas encontradas na sacola que o denunciado trazia consigo.

Assim, pelas circunstâncias dos fatos e pela quantidade e diversidade de entorpecentes, entendeu o órgão ministerial que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Destarte, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico,
assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
(STJ, AgRg no HC 827796/MG. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 15/4/2024. DJe: 18/4/2024).

Assim, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Impõe-se ressaltar, ainda, que, em consulta aos dados do processo de referência, verifica-se que o juízo primevo destacou que o paciente possui outras ações penais, além de ser detentor de atos infracionais, fatores que demonstram a contumácia delitiva do réu.

Nesse contexto, orienta-se a jurisprudência no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também, adequada, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)